Tribunal: TJDFT
Processo: 0738736-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0738736-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SOLANGE DOS SANTOS TAVARES LOPES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 22425145/22425148, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SOLANGE DOS SANTOS TAVARES LOPES, intime-se a cessionária requerente PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) SOLANGE DOS SANTOS TAVARES LOPES para a cessionária PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., pois a escritura de ID 22425150 não diz respeito ao precatório em análise; e II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto